Tribunal: STF
Processo: ADI 1279
Classe: ADI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-09-27
Data de publicação: 1995-09-27

Ementa:
EMENTA:  AÇÃO   DIRETA  DE   INCONSTITUCIONALIDADE.  MEDIDA
LIMINAR.  SERVIDOR  PÚBLICO   CIVIL:  REGIME  JURÍDICO;  ESTABILIDADE
FINANCEIRA: COMISSAO OU GRATIFICAÇÃO: INCORPORAÇÃO AO VENCIMENTO.
          NORMA INCONSTITUCIONAL: VÍCIO DE INICIATIVA: REEDIÇÃO
          1-   Esta Corte  fixou o  entendimento de  que se configura
inconstitucionalidade  formal   quando  o   vício  se   concentra  na
inobservancia,  pelo constituinte  estadual, do  princípio da reserva
constitucional em favor do Chefe do Poder Executivo para a iniciativa
privativa  das leis  que disponham  sobre funcionalismo público (art.
61, par. 1., inciso II, da CF).
          2-  Suspensa  em  procedimento   cautelar  a  eficacia   de
dispositivo  da Constituição de  Estado-membro (ADI n. 199-0, acórdão
publicado  no DJU de  30.03.90), que originariamente introduziu regra
sobre  estabilidade  financeira de  servidores estaduais ocupantes de
cargo  em  comissão,  nada  impede  que,  posteriormente,  partindo a
iniciativa  do Governador  do Estado,  seja aprovada  pela respectiva
Assembléia  Legislativa e  sancionada lei complementar restabelecendo
essas mesmas vantagens.
          I-  Inexistência de  violação ao  artigo  37, II,  da Carta
Politica  Federal, na disposição  local que, ao conceder estabilidade
de   natureza   financeira   para   servidores   publicos,   mediante
incorporação   de comissão ou  gratificação ao vencimento, respeita o
livre provimento  e a exonerabilidade dos cargos comissionados, sem a
efetivação de seus ocupantes.
          II-  Descaracteriza-se hipótese  de quebra da independência
entre  os Poderes (artigo  2. c/c art.  25, par.  1. da  CF),  lei de
iniciativa  de ex-Governador  disciplinadora de formas remuneratorias
de  servidores  publicos  inseridas,   "ex  radice",  no  elenco  das
competencias  do  Chefe do  Executivo  Estadual, com  base  no modelo
federal.
          III- Inaplicabilidade, na espécie, da norma do artigo 18 do
ADCT/88, por não se cuidar de servidor admitido sem concurso público.
          4- Pedido de medida liminar indeferido.